Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006257-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SEBALDO KELLER - CPF: 101.830.350-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade, não reconhecendo nulidade de intimação desconsiderada quanto a pedido expresso para que se realizasse exclusivamente em nome dos advogados habilitados nos autos principais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação dos advogados expressamente indicados caracteriza nulidade do ato processual e dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 272, § 5º, do CPC estabelece a nulidade da intimação feita em desconformidade com pedido expresso.

4.

A intimação pessoal do devedor não supre a necessidade de intimação dos advogados cadastrados, configurando cerceamento de defesa.

5.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação dos atos posteriores e a devolução do prazo para manifestação do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação dos advogados indicados expressamente enseja nulidade dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, § 5º, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.795.060/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 09.09.2019; TJAL, Processo nº 0011220-88.2005.8.02.0001, Rel. Des. Tutmés Airan, 1ª Câmara Cível, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006257-70.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da comarca e Diamantino que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que o feito é oriundo do processo n. 0000240-60.2001.8.11.0005, arquivado devido ao requerimento do agravado que informou que teria ajuizado ação autônoma (cumprimento de sentença)

Diz que, apesar de constar certidão quanto a conexão com o feito principal, e estando os seus advogados devidamente habilitados nos autos, eles não foram intimados para o pagamento voluntário.

Afirma que nos outros autos (n. 0000240-60.2001.8.11.0005) pleiteou
que toda e qualquer publicação e/ou intimação fossem efetivadas em nome dos advogados cadastrados, sob pena de nulidade, requereu ainda, a exclusão dos antigos procuradores
, por isso
não há que se falar em validade de intimação pessoal ao Banco, ou a outros advogados, que senão àqueles já devidamente cadastrados nos autos principais uma vez que a intimação dever-se-ia ocorrer por meio de publicação a estes patronos.

Argumenta que, intimado, ele constituiu advogado a tempo de se manifestar e efetuar o pagamento da condenação.

Efeito suspensivo deferido (Id. 272988397).

Contraminuta (Id. 278778357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

(...)

A excipiente alega a nulidade da intimação de seu patrono para fins de cumprimento de sentença, sustentando que não houve intimação válida para a realização do pagamento voluntário do débito.

No entanto, tal alegação não prospera. O cumprimento de sentença foi regularmente manejado pela parte credora (ID 143994322), sendo determinado o pagamento na decisão de ID 149203896, datada de 02/04/2024. Ademais, conforme certificado no ID 172199606, a intimação para pagamento foi devidamente publicada em 03/04/2024.

Diante disso, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, tendo sido observados os requisitos processuais necessários.

Além disso, restou certificado que o executado realizou o pagamento fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido pelo art. 523, § 1º, do CPC. Intimado em 03/04/2024, o pagamento voluntário ocorreu apenas em 30/04/2024 (ID 154479510), tornando-se, portanto, intempestivo.

Sobre o tema, cabe destacar:

(...)

Portanto, ao realizar o pagamento após o prazo, o executado não cumpriu a determinação judicial dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte devedora.
(Id n. 178772283 – autos em primeiro grau)

O agravante alega nulidade da intimação realizada pessoalmente ao agravante para pagamento da obrigação exequenda, ao argumento de que, nos autos principais, havia pedido expresso de que todas as intimações fossem dirigidas exclusivamente aos patronos habilitados — Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/MT 14.258-A) e José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/MT 19.081-A) —, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

Embora o cumprimento de sentença tenha sido proposto em autos apartados e depois de mais de um ano do trânsito em julgado, o § 4º do art. 513 do CPC, que exige a intimação pessoal do devedor,
não afasta
o dever de respeitar a intimação em nome do advogado indicado nos autos, quando expressamente solicitado, sob pena de nulidade.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece de forma categórica:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado enseja nulidade do ato processual, independentemente da existência de outros patronos constituídos. Nesse sentido:

“Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, §5º).”
(AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019).

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS SUBESTABELECIDOS. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO NÃO OBSERVADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. NULIDADE CONFIGURADA. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por TIM Nordeste Telecomunicações S/A, em que aponta nulidade no julgamento do recurso de apelação, haja vista a inobservância ao pedido de intimação em nome dos advogados substabelecidos no processo principal. 2. Num primeiro momento, ao julgar os referidos aclaratórios, esta 1a Câmara Cível rejeitou os embargos, ao argumento da inexistência de qualquer nulidade no julgamento do recurso de apelação. 3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em recurso especial nº 1.245.628 - AL (2018/0026404-6), decidiu pela anulação do referido acórdão desta 1a Câmara Cível e determinou a reanálise dos embargos de declaração. 4
. Nesta oportunidade, após detida reanálise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação foi incluído em pauta de julgamento e posteriormente julgado sem a devida observância ao pedido expresso de publicação em nome dos advogados substabelecidos.
5. Desse modo, resta configurado o vício insanável, impondo-se o reconhecimento da nulidade do acórdão que julgou o recurso de apelação, o qual deve ser submetido a novo julgamento. 6. Embargos conhecidos e, no mérito, acolhidos com efeitos infringentes. Unanimidade. (Número do Processo: 0011220-88.2005.8.02.0001; Relator (a): Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 1a Câmara Cível; Data do julgamento: 15/12/2022; Data de registro: 19/12/2022)

Verifica-se, no caso concreto, que houve requerimento expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome dos advogados cadastrados nos autos principais, o que foi desconsiderado no cumprimento de sentença instaurado em apartado, configurando evidente cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, reconhecida a nulidade da intimação realizada exclusivamente na pessoa do devedor, deve-se decretar a nulidade dos atos subsequentes, restituindo-se o prazo ao agravante para o exercício regular de sua defesa.

Importa ainda registrar que, reconhecida a nulidade, não se mostra pertinente a análise, nesta sede, quanto à alegação de pagamento tempestivo da obrigação, porquanto se faz necessário a nulidade da intimação e dos atos processuais subsequentes, com a consequente devolução do prazo.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025